Tribunal: TJSP
Processo: 1001075-48.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. Ação fundada em erro na veiculação de número telefônico em anúncio publicitário. Matéria afeta à competência de uma das câmaras das Subseções de Direito Privado II e III. Inteligência do artigo 5o, II.9 e § 1o, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. Precedentes. Redistribuição determinada.

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. Ação fundada em erro na veiculação de número telefônico em anúncio publicitário. Matéria afeta à competência de uma das câmaras das Subseções de Direito Privado II e III. Inteligência do artigo 5o, II.9 e § 1o, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.